Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-31.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-31.2017.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

APELADO: JEFFERSON ALAN SOARES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentação totalmente divorciada da realidade fática-jurídica, sem combater a decisão prolatada no agravo de instrumento, que nos termos do art. 1.007 não conheceu do recurso por ausência de preparo, embora tenha sido oportunizado.

2 - A decisão monocrática enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Agravo Interno conhecido e
desprovido
, à unanimidade, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA-PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800457-31.2017.8.14.0133

AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 8390122)

APELANDO: JEFFERSON ALAN SOARES DE CASTRO.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3264

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE, contra a decisão monocrática, sob o ID 8390122, de minha lavra, em que negou provimento ao recurso de Apelação cível, conforme ementa, assim, vazada:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR. RECURSO INADMISSIVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção.

2 – No caso, deixando a parte recorrente de sanar o erro, no prazo fixado, ainda que intimada para tanto, é de se declarar inadmissível o recurso, por considerar-se deserto.

3 - Decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III do NCPC, e precedentes jurisprudenciais. Recurso de Apelação
não se conhece.

OS FATOS:

FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE, interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de Id. 6655986, proferida pelo MM. Juízo de Direito, da 1ª Vara Cível de Marituba-Pa., autos da Ação Monitória para cobrança de Cheques, em desfavor de JEFFERSON ALAN SOARES DE CASTRO, que indeferiu a inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC., em virtude do não atendimento da determinação para que emendasse a inicial, mediante a apresentação de documento de identidade; comprovante de residência; e documento hábil a comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Despacho no sentido de que fossem recolhidas as custas processuais em dobro, sob pena de deserção.

O apelante,
não cumpriu com a diligência determinada através do Id.899077
, optando por requerer
tardiamente
, ou seja,
extemporaneamente
, a concessão da gratuidade de justiça, não requerido no momento oportuno.

Nesse contexto, proferi a decisão monocrática de (Id. 8390122), ora agravada, com fundamento no art. 932, III do NCPC, e em precedentes jurisprudenciais,
não conheci do
Recurso de Apelação
em face da sua deserção.

Nas
razões recursais
do Agravo Interno, manejadas através do Id.8759563, sustentou o agravante, que por não ter condições de arcar com as custas processuais, deixou de recolher no ato da interposição do recurso as custas processuais, entretanto, após o despacho deste relator, concedendo prazo para o recolhimento, atravessou petição, e desta vez, postulando pelo deferimento da benesse. Contudo, sobreveio a decisão ora recorrida, que não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo deserto.

Finalizou, pugnando pela remessa do agravo interno, à Turma Julgadora que este Desembargador Relator se encontra vinculado, para o seu julgamento, nos termos do art. 1021, §2º do CPC, com a reforma da decisão monocrática ora combatida, admitindo o Apelo, concedendo-lhe a justiça gratuita; desconstituído a sentença de 1º Grau, e, determinando o prosseguimento do feito, na Comarca de origem.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID 6655999.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamentos ofertados na minuta recursal, são totalmente improcedentes.

Os operadores do Direito conhecem o princípio “
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”,
ou, em outras palavras, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

De início é importante destacar que tal princípio possui uma aplicabilidade geral, em qualquer seara do Direito, não sendo restrito a determinada área em específico.

Em uma definição bem singela, pode-se dizer que o princípio "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza" se refere a questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Em poucas linhas o agravante tentou trazer explicação, que não atende às suas pretensões, haja vista que é totalmente divorciada da realidade fática-jurídica.

Conforme relatado, o agravante é contumaz em não atender os despachos judiciais, esquecendo-se que um prazo perdido ou mal calculado pode ser fatal para o direito. Noutras palavras, o desrespeito às diligências determinadas pelo juízo, ou a perda de prazos pode causar sérias consequências a todos os sujeitos processuais.

Explico:

Na origem,
pelo não atendimento da determinação judicial
, prolatada na Ação Monitória para cobrança de Cheques, onde foi determinado que emendasse a inicial, mediante a apresentação de documento de identidade; comprovante de residência e documento hábil a comprovar a impossibilidade do pagamento das custas processuais, o Togado Singular
indeferiu a inicial
, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

No recurso de apelação, não recolheu as custas processuais e nem pediu a gratuidade de justiça.

Oportunizado para recolher o respectivo preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC/15), mais uma vez, não atendeu o comando judicial, optando por atravessar um pedido
extemporâneo,
requerendo a gratuidade judicial.

Compreendo que a matéria é simples e, portanto, despicienda de maiores digressões jurídicas.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Tratando-se de recurso manifestamente protelatório, que causa prejuízo à solução definitiva do litígio, à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, mostra-se induvidoso que extrapola os limites naturais da defesa.

Feitas essas digressões, cumpre ressaltar, que assim sendo, é cabível a imposição de multa. Confira-se o julgado oriundo do Eg. STJ.

“A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016.”.

Nos termos da fundamentação alhures, nego provimento ao Agravo interno, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/07/2022